Tribunal: TJES
Processo: 0002443-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002443-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002443-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. NÃO EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A não expedição de alvará de soltura pode configurar grave prejuízo ao paciente. 2. Ordem concedida.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002443-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000183-23.2022.8.08.0059

Extrai-se dos autos que o juízo primário condenou o paciente na ira do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que fixou regime aberto para início de cumprimento de pena.

Antes disso, ainda durante a instrução criminal, o Ministério Público impetrou a Ação Cautelar Inominada nº 000086-69.2023.8.08.0000 perante este Tribunal em 17/01/2023, distribuída a este relator, requerendo a imediata expedição de mandado de prisão, em desfavor de GILCIMAR, pleito acatado em decisão de 11/03/2023.

Nessa linha, na época da prolação da sentença, além da medida cautelar inominada, também tramitava sob minha relatoria o Recurso em Sentido Estrito nº 0003753-55.2022.8.08.0014, impetrado pela defesa do paciente.

Diante da superveniência da sentença condenatória, julguei os dois recursos prejudicados em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 74, XI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Na decisão referente ao Recurso em Sentido Estrito determinei a expedição do competente alvará de soltura.

Diante destes fatos, em razão da não expedição do referido alvará, após 24 horas da decisão, a atenta defesa impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
perante o plantão judiciário.

Pois bem.

Conforme ressaltado pelo Eminente des. Helimar Pinto em sede de plantão, o descumprimento da determinação de soltura gera uma situação que pode configurar risco de grave prejuízo ao paciente.

Deste modo, entendo que não há qualquer alteração fática que enseje a alteração do entendimento já exarado em plantão e ratificado em decisão de id. 5506762.

Ante o exposto,
concedo
a ordem para que o paciente seja posto em liberdade, se por qualquer outro motivo não estiver custodiado.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.